Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. AGRESSÕES SUPOSTAMENTE SOFRIDAS EM SHOW. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da primeira ré/recorrida e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em desfavor da segunda ré/recorrida. Alega o autor que foi agredido fisicamente em show organizado pela segunda ré/recorrida, motivo pelo qual pugna pelo pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
4. Em contrarrazões, a primeira ré/recorrida suscitou preliminar de falta de dialeticidade. No mérito, pugna pela confirmação da sentença pelos seus próprios fundamentos. A segunda ré/recorrida, de igual forma, requereu a manutenção da sentença.
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A matéria atinente à ilegitimidade passiva da primeira ré/recorrida não foi devolvida.
7. Trata-se de relação de consumo e as partes estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, mas para que a inversão do ônus da prova milite em favor do autor, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do contratante, o que não ocorreu na espécie. E ausentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. No caso, o autor/recorrente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo do seu direito, porquanto não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta ilícita atribuída aos representantes legais da ré/recorrida. Com efeito, não é possível concluir que as lesões corporais sofridas pelo autor (ID 51031219) foram causadas por prepostos da segunda ré/recorrida durante o evento.
9. Por conseguinte, não comprovada falha na prestação de serviços ou conduta abusiva perpetrada por prepostos da ré/recorrida, a pretensão indenizatória carece dos pressupostos legais, como bem pontuou o juízo sentenciante: “A parte autora, todavia, não indicou qualquer testemunha e não fez a juntada de vídeos que comprovassem as agressões narradas. [...] Assim, conquanto haja prova de que sofrera lesões, o autor nada juntou que pudesse ligá-las à ação da equipe de segurança da requerida.” Irretocável a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.